Tribunal: TJES
Processo: 5001259-94.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001259-94.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NETANIAS LEAO DA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE IMÓVEIS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS AO GENITOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SÚMULA 375, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega o apelado que o recurso interposto apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos ofertados na petição inicial, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, apesar dos frágeis argumentos, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca do reconhecimento de fraude à execução, impondo-se, ao menos, o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.
Os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC

2.1
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que “[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.).

2.2
Verifica-se que a fraude à execução se encontra tão caracterizada que o executado, mesmo tendo uma dívida supostamente contraída em 2009, somente veio a efetuar a dação em pagamento em 2021, quando já ciente da demanda executiva que estava tramitando, desde 2017.

2.3
No que concerne à necessidade de má-fé do adquirente (embargante) para o reconhecimento da fraude de execução, tal circunstância encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, diante da relação de parentesco existente entre o alienante e o adquirente, em razão da qual presume-se o consilium fraudis, não se podendo olvidar, ainda, que não há indício de movimentação financeira entre as partes. Ademais, o embargante/apelante possuía inequívoca ciência da situação de insolvência do executado, seu filho, pois, além dos contratos de mútuo e de confissão de dívida, ele foi avalista do executado em outras dívidas adquiridas por este e, diante do inadimplemento de seus pagamentos, teve que arcar com o ônus financeiro junto ao Banco do Brasil.

2.4
A despeito da irresignação do apelante, não há nos autos qualquer outra prova que corrobore com os argumentos por ele apresentados, o que conduz ao entendimento do magistrado de origem quanto à prática de fraude à execução.

2.5
Por fim, destaca-se o entendimento jurisprudencial já pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ainda que a alienação do imóvel penhorado se suceder em momento anterior à citação do alienante na demanda executiva, é possível a caracterização de fraude à execução nas hipóteses em que o alienante não citado, possui pleno conhecimento do ajuizamento da ação, atuando com ânimo de fraude.

3)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NETANIAS LEÃO DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença (ID 6737642) proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, em razão do reconhecimento de fraude à execução, condenando o embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 6737645), o Apelante

sustenta, em síntese, que o negócio envolvendo a alienação do imóvel objeto da lide se deu de boa-fé e anterior ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial.

Aduz, ainda, que a alienação do bem ocorreu para a quitação de dívida antiga existente entre o apelante Netanias e Gilson Carlos da Silva, um dos executados da ação principal e filho do apelante.

Assim, requer que seja declarada a inexistência de fraude à execução.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
no ID 6737653, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo embargante, porquanto se tratar de fraude à execução.

Considerando a preliminar arguida em sede de contrarrazões apresentadas, foi determinada a intimação do apelante para apresentar manifestação quanto à preliminar, por meio do despacho lançado no ID 6777130.

Petitório de
NETANIAS LEÃO DA SILVA
(ID 7420409) manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NETANIAS LEÃO DA SILVA
com vista ao reexame da sentença (ID 6737642) proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, em razão do reconhecimento de fraude à execução, condenando o embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 6737645), o Apelante

sustenta, em síntese, que o negócio envolvendo a alienação do imóvel objeto da lide se deu de boa-fé e anterior ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial.

Aduz, ainda, que a alienação do bem ocorreu para a quitação de dívida antiga existente entre o apelante Netanias e Gilson Carlos da Silva, um dos executados da ação principal e filho do apelante.

Assim, requer que seja declarada a inexistência de fraude à execução.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
no ID 6737653, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento

ao apelo interposto pelo embargante, diante da manifesta fraude à execução perpetrada.

Considerando a preliminar arguida em sede de contrarrazões apresentadas, foi determinada a intimação do apelante para apresentar manifestação quanto à preliminar, por meio do despacho lançado no ID 6777130.

Petitório de
NETANIAS LEÃO DA SILVA
(ID 7420409) manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
que o recurso interposto por
NETANIAS LEÃO DA SILVA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos ofertados na petição inicial, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado.

Em suas palavras, “
A peça de Apelo se confunde com uma petição inicial, posto que não enfrenta os argumentos da sentença. Após fazer um breve resumo dos fatos processuais ocorridos na Execução de Título em Extrajudicial que teriam motivado o ajuizamento dos embargos de terceiro, o requerido fala sobre a tempestividade do recurso, transcreve a sentença e segue com alegações fáticas já analisadas pelo juízo de origem. Não existe no apelo a mínima preocupação em demonstrar a razão pela qual estariam equivocados os fundamentos da sentença objeto do pedido de reforma.”
.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais,
apesar dos frágeis argumentos
, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca do reconhecimento de fraude à execução, impondo-se, ao menos, o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução de título extrajudicial nº 0000981-23.2017.8.08.0038 movida pelo Banco apelado, na alienação de bens imóveis (
3 lotes urbanos, de matrículas 17.919, 17.920 e 17.921
) efetuada por Gilson Carlos da Silva (Executado e filho do embargante) para a ora apelante/embargante,
NETANIAS LEÃO DA SILVA
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pelo Apelante
NETANIAS LEÃO DA SILVA
em face de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, aduzindo que os imóveis penhorados nos autos da Ação de Execução supracitada lhe pertence, visto que o executado tinha dois contratos de mútuo com o demandante e não conseguiu adimpli-los. Sustenta ainda que foi avalista do executado e de sua pessoa jurídica em outros processos movidos por outras instituições financeiras. Pugna com base nisso pelo cancelamento das constrições realizadas.

Em contestação oferecida no ID 20418961, o Apelado
afirma que o processo executivo fora ajuizado em 2017. Em setembro de 2018 constavam das certidões a existência dos bens desembaraçados com requerimento de penhora em dezembro de 2018. Pugna pela averbação da indisponibilidade do bem. Informa a existência de fraude à execução diante do cronograma apresentado às fls 7 do id mencionado. Afirma que em caso de não consideração de sua tese, as custas e honorários ficarão a cargo do embargante a luz da causalidade adequada
.

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença. Vale reproduzir,
ipsis litteris
, alguns trechos do comando sentencial objurgado, relevantes para compreensão da controvérsia vertente:

(...)

Argumenta o embargante, em sua exordial, que adquiriu o bem imóvel cerne desta controvérsia do executado, seu filho, antes da penhora realizada no processo principal.

Contudo ao se analisar o contrato de mútuo inadimplido, fato que gerou a entrega dos bens como dação em pagamento, nota-se pelo id 8750284, que, apesar de datado de 2009, as firmas das assinaturas somente foram reconhecidas pelo Cartório de ofício de Notas no ano de 2021.

A assunção da dívida societária pelo sócio executado, ocorrera em 2018, reconhecimento de dívida tomada por pessoa jurídica estranha aos autos ao embargado, com reconhecimento de firma nos meses de março de 2018 e julho de 2018, id 8751165.

Em todas essas duas negociações, por mais que haja documentos particulares, não existe outro suporte probatório mínimo que comprove os mútuos realizados, seja por transações financeiras ou até pelo pelas declarações de imposto de renda dos envolvidos, diante da obrigação tributária acessória de declarar movimentações financeiras, mesmo que isentas de tributação, como são os mútuos.

O último documento que deve ser analisado é o acordo entabulado entre autor e Banco do Brasil, id 8750545 e 8750707. Neste, não ocorre uma assunção de dívida pelo embargante. Por ter aceito ser avalista do executado da pessoa jurídica estranha aos autos, acabou realizando acordo com instituição financeira credora para não ter seus bens pessoais constringidos.

Note-se em análise ao sistema ejud que nos autos 0003492-91.2017.8.08.0038, o executado deste processo, não figurava naquela relação processual.

Se o embargante na qualidade de avalista tivesse interesse em eventual ação regressiva, deveria ajuizar em face da pessoa jurídica, devedora principal do título que ora se executara e não em face do seu sócio, executado destes autos.

Por todo o exposto, constato que o exequente desde 2017 tenta levantar seu crédito em virtude do inadimplemento do executado e este optou por alienar o patrimônio que seria suficiente para adimplir suas dívidas.

Verifica-se que a alienação do bem imóvel penhorado nos autos da lide principal, movida pela embargada em face do alienante/executado, sucedeu após a sua citação na demanda.

Assim verifica-se que a alienação decorreu após a citação do executado, portanto caracterizado fraude à execução.

(...)

Ademais, no que concerne na necessidade de má-fé do adquirente (embargante) para o reconhecimento da fraude de execução, conforme entendimento consolidado no Enunciado n.º 375 da Súmula do Col. Superior Tribunal de Justiça, tenho que tal circunstância encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, diante da relação de parentesco existente entre o alienante e o adquirente, em razão da qual presume-se o
consilium fraudis
, não se podendo olvidar, ainda, que não há indício de movimentação financeira entre as partes.

Tudo o que se tem são documentos de confissão de dívida, tendo um a firma reconhecida 12 anos depois da sua assinatura, fato que retira em muito seu aspecto probatório.

(...)

Verifica-se que a fraude à execução se encontra tão caracterizada que o executado mesmo tendo uma dívida supostamente contraída a em 2009, somente veio a efetuar a dação em pagamento em 2021, quando já ciente da demanda executiva que estava tramitando.

O adquirente também era sabedor da situação financeira do alienante, pois tinha sido avalista de sua empresa e, diante do inadimplemento de seus pagamentos, teve que arcar com o ônus financeiro junto ao Banco do Brasil como já mencionado.

Por derradeiro, saliente-se que a alienação do imóvel em questão contribuiu de forma significativa para o esvaziamento do patrimônio do alienante (executado), sendo tal circunstância plenamente verificável nos autos da lide executiva principal, na qual a exequente/embargada vem, desde o ano de 2017, tentando a satisfação de seu crédito.

Busca o apelante reverter/modificar os efeitos da sentença
a quo
, em favor do acolhimento da pretensão embargatória.

Inicialmente, destaco que os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A existência dessa modalidade de Ação deve-se ao fato de que as decorrências de atos, fatos, negócios e relações jurídicas imputáveis a uma pessoa limitam-se, em regra, ao seu patrimônio, art. 391 do CC. Assim, reflexamente, os atos processuais somente podem alcançar o patrimônio das partes que o compõem e não de terceiros, como se abstrai da exegese do art. 791 do CPC, ex vi:

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC.

A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). Sempre que a regra geral for desrespeitada e não se verificar um dos casos de exceção, ou seja, não ser parte tampouco ter qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o terceiro poderá ingressar com a ação de embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de afastar a constrição judicial já existente ou evitar que iminente constrição se realize. (Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.274)

No caso em exame, como se pode abstrair do Contrato de Mútuo de Crédito acostado no ID 6737591, o qual foi inadimplido pelo executado, tal avença foi supostamente firmada entre as partes na data de
22/12/2009
. Entretanto, as firmas somente foram reconhecidas pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Nova Venécia/ES (Gilson Carlos da Silva) e Cartório do 3º Ofício de Notas de Nova Venécia/ES (Netanias Leão da Silva), na data de
26/02/2021
, isto é, após 11 (onze) anos do suposto negócio jurídico entabulado entre as partes.

Por sua vez, a confissão da dívida entre pai (Netanias) e filho (Gilson) se deu em
23/02/2018
, conforme se extrai do “
Instrumento Particular de confissão de dívida com promessa de dação em pagamento
”, apresentado no ID 6737599 e seguintes.

Ressalto, como já destacado pelo Juiz
a quo
, que inexistem outras provas, além dos documentos particulares supracitados, que ratificam os mútuos realizados, “
seja por transações financeiras ou até pelo pelas declarações de imposto de renda dos envolvidos, diante da obrigação tributária acessória de declarar movimentações financeiras, mesmo que isentas de tributação, como são os mútuos”.

Todavia, a
ação de execução foi ajuizada em 24/02/2017
, e a citação de todos os executados se operou em 15/08/2022.

Ocorre que, conforme informação colhida nos autos (ID 6737629), em
11/06/2018
, a advogada Dra. Melina Moreschi peticionou nos autos (em nome de Gilson Carlos e da empresa executada), requerendo emissão de certidão de objeto e pé da ação,
tomando integral ciência da demanda executiva
.

Ato contínuo, em 21/09/2018, o Banco apelado indicou os imóveis à penhora, os quais, na ocasião, estavam livres de quaisquer ônus.

Logo, verifica-se que a fraude à execução se encontra tão caracterizada que o executado, mesmo tendo uma dívida supostamente contraída em 2009, somente veio a efetuar a dação em pagamento em 2021, quando já ciente da demanda executiva que estava tramitando desde 2017.

Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que
“[...]
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ)
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

O recorrente, por sua vez, firma sua tese de aquisição de boa-fé dos imóveis, através do contrato realizado com o Executado Gilson Carlos da Silva, também seu filho.

Contudo, corroboro com o entendimento apresentado na sentença, no sentido de que “
no que concerne na necessidade de má-fé do adquirente (embargante) para o reconhecimento da fraude de execução, (...) tenho que tal circunstância encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, diante da
relação de parentesco
existente entre o alienante e o adquirente, em razão da qual presume-se o consilium fraudis, não se podendo olvidar, ainda,
que não há indício de movimentação financeira entre as partes
”.

Ademais, como já mencionado alhures, o embargante/apelante possuía inequívoca ciência da situação de insolvência do executado, seu filho, pois, além dos contratos de mútuo e de confissão de dívida, ele foi avalista do executado em outras dívidas adquiridas por este e, diante do inadimplemento de seus pagamentos, teve que arcar com o ônus financeiro junto ao Banco do Brasil.

Mesmo assim,
tendo conhecimento do processo executivo sofrido por Gilson, o apelante adquiriu os imóveis, por dação em pagamento, a meu ver com má-fé,
o que resulta em evidente fraude à execução
.

A fim de ilustrar a situação em análise, no que se refere à má-fé na conduta do apelante, transcrevo parte da sentença guerreada:

Frise-se que o ato fraudulento perpetrado pelo embargante e seu filho (executado) não se limitou a frustrar a satisfação dos direitos do embargado/exequente, mas também a “eficácia e o próprio prestígio da atividade jurisdicional” (Informativo nº 0420 do STJ), razão pela qual tal conduta merece ser veementemente combatida por este Juízo.

A situação de insolvência era sabida pelo embargante
. Como já dito, em virtude dívida de sociedade em que o executado figurava como avalista, o embargante, na qualidade de avalista, pagou a importância de duzentos mil reais ao Banco do Brasil para findar os autos do processo 0003492-91.2017.8.08.0038. Curiosamente, analisando o andamento do processo no sistema ejud, verifico que a última petição deste processo antes da homologação do acordo, provavelmente a minuta que fora chancelada pelo juízo fora protocolada no dia 04/04/2019, mesma data em que o lote fora vendido ao embargante, consoante documento id 8752584.

Não se trata de uma coincidência de fatos. O pai, ora embargante, na qualidade de avalista do processo movido pelo Banco do Brasil, exigiu a transferência do imóvel para seu nome antes que outros credores que já promoviam ação há bastante tempo levassem este bem a hasta pública e esvaziassem o patrimônio do devedor.
Tenho que esta circunstância, aliada a íntima relação entre alienante e adquirente, confirma a má-fé do embargante.

Assim, a despeito da irresignação do apelante, não há nos autos qualquer outra prova que corrobore com os argumentos por ele apresentados, o que conduz ao entendimento do magistrado de origem quanto à prática de fraude à execução.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E LANÇAMENTO DA PENHORA. DOCUMENTO FALSIFICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que “[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.); 2.
Demonstrado que a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento da ação e lançamento da penhora, resta configurada a fraude à execução
; 3. Apurada que a pretensão do embargante estava firmada em documento falso, há de ser reconhecida a litigância de má-fé; 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 27 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJES, Apelação Cível nº 0001459-93.2021.8.08.0069, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA – APARENTE HIPÓTESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de terceiro tramitam pelo rito do procedimento comum (art. 679), como ação autônoma a qual pode, contudo, ter efeitos direitos em relação à demanda executiva conexa. Portanto, como ação ordinária que é, os embargos de terceiro submetem-se aos mesmos regramentos que qualquer outra ação de conhecimento. 2. No caso em análise, o agravado opôs embargos de terceiro em 2019, os quais foram extintos sem julgamento do mérito. Em seguida, em 2022, houve a oposição de novos embargos. 3. Não há que se falar em coisa julgada, pois não houve julgamento de mérito nos primeiros embargos opostos. Igualmente, não há que se falar em litispendência, pois não estão em trâmite simultaneamente duas demandas idênticas, com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Por fim, também não existe hipótese de perempção, porque não houve propositura da mesma demanda por três vezes, apenas duas. 4. Não há que se falar em intempestividade dos embargos pois, conforme estabelece o artigo 675, o prazo para a sua oferta é de até 05 (cinco) dias após a ocorrência de atos expropriatórios, o que ainda não ocorreu na presente demanda.
5. A existência de contrato de compra e venda datado de momento anterior à execução, mas com firma reconhecida 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação do executado, somado à ausência de comprovantes de pagamentos e de transferência da propriedade do veículo já levantam a possibilidade de eventual ocorrência de fraude à execução. Precedentes.
6. Nos anos de 2016 e 2017 o executado alegou, em recursos interpostos no bojo da ação executiva, que o referido veículo era de sua propriedade e que o utilizava para seu trabalho, tese que vai de encontro à alegação de venda do bem em 2015. 7. Em se tratando de embargos de terceiro, é ônus do terceiro, no caso, o recorrido, apresentar elementos que comprovem a sua posse ou seu domínio legítimo sobre o bem, nos termos do artigo 677, do CPC. Inclusive, a jurisprudência pátria compreende que é ônus do terceiro demonstrar a lisura de seu negócio jurídico, o que não ocorreu no caso em apreço. 8. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5007349-04.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Julgado em 17/05/2023). - G.N.

Por fim, no intuito de dirimir quaisquer dúvidas a respeito da controvérsia ora analisada, destaco o entendimento jurisprudencial já pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ainda que a alienação do imóvel penhorado se suceder em momento anterior à citação do alienante na demanda executiva, é possível a caracterização de fraude à execução nas hipóteses em que o alienante não citado,
possui pleno conhecimento do ajuizamento da ação, atuando com ânimo de fraude.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens,
quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução,
mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ante o exposto, firme das razões expostas, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por
NETANIAS LEÃO DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume os termos da sentença.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar